Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-87.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703279-87.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDALVA GONCALVES DIAS APELADO: VITRAL VIDROS PLANOS LTDA, MARCIO MOREIRA LEAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Terceiros ajuizados por LINDALVA GONÇALVES DIAS em face de VITRAL VIDROS PLANOS LTDA e OUTROS, objetivando a suspensão da arrematação ante a ausência de sua intimação para os atos, bem como a declaração de impenhorabilidade do imóvel localizado no Conjunto “D”, casa no 85, do Conjunto “D”, da QI-18, do Guará por entender se tratar de bem de família. Peço vênia ao Juízo de primeira instância para utilizar o relatório da sentença de id. 14097631: Cuida-se de embargos de terceiro, proposta por LINDALVA GONÇALVES DIAS em desfavor de VITRAL VIDROS PLANOS LTDA e ROSALINO DA SILVA DIAS, partes devidamente qualificadas nos autos. Aduzira que é coproprietária do imóvel arrematado nos autos 0701339-21.2018.8.07.0010,matrícula 26869, CASA n. 85, do Conjunto “D”, da QI-18, do SRIA/Guara/DF, e que é casada com o Sr. Rosalino da Silva Dias, pelo regime da comunhão universal de bens. Assevera que o referido imóvel é impenhorável por ser bem de família, uma vez que é utilizado como residência do casal, bem como aduz não ter sido intimada da penhora, da data de realização do leilão e, ainda, do arresto ocorrido nos autos executivos, o que por consequência teria acarretado a nulidade de todos os atos processuais a partir da penhora, em especial, o de arrematação do imóvel. Assevera que o imóvel constitui bem de família e que é impenhorável, assim como esclarece a nulidade dos atos praticados ante a ausência da intimação, requerendo a suspensão dos atos praticados. Ao final pede a declaração da nulidade da arrematação, com o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel. Recebida a inicial, fora determinado a suspensão do curso processo executivo que determinara a penhora do imóvel. Devidamente citado, o arrematante sustentara a legalidade da penhora e da hasta realizada, esclarecendo que a embargante, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, tem direito a resguardar o produto da meação, não havendo comprovado os prejuízos decorrentes com a alienação, ressalta que o produto da meação restou garantido na decisão proferida nos autos 0701339-24.2018.8.07.0010, preservando os interesses da embargante. No mais, salienta não haver caracterização do bem de família, por não se tratar do único bem imóvel utilizado pelo casal ou entidade familiar para moradia, excluindo a proteção quando o executado possui mais de um imóvel. Assevera ainda que a embargante possui outro imóvel na mesma quadra e conjunto, o que afastaria a proteção à impenhorabilidade, bem como reforça que a questão já foi enfrentada por este juízo. Ao final pede pela improcedência dos embargos de terceiro com a condenação da embargante no ônus de sucumbência. A primeira requerida manifestou na petição de Id 40565817 - Pág. 1, pela procedência dos pedidos da embargante, bem como deixando o segundo requerido transcorrer “in albis” o prazo assinalado para defesa. A parte embargante se manifestou em réplica, reiterando os termos da exordial. As partes foram convocadas a se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, manifestando o arrematante pelo julgamento antecipado da lide, vindo os autos conclusos para sentença. É o breve relatório. Decido.. O Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria julgou improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: Isto posto, fulcrado na fundamentação acima expendida, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido nos embargos de terceiro colimando à desconstituição da penhora do imóvel em testilha, restando assegurada a meação do cônjuge meeiro sobre o valor obtido com a arrematação do bem, e, notadamente porque não restou comprovado se tratar de bem de família, eis que não é o único de titularidade da embargante e seu cônjuge/executado. Em conseqüência, declaro o feito extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Estatuto Processual vigente. Em vassalagem ao princípio da sucumbência, condeno a parte embargante no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do arrematante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme os parâmetros preconizados no art. 85, § 2o, do Estatuto Processual vigente. Cumpra-se a secretaria as determinações dos autos do processo principal em apenso associados, dando vista à Fazenda Pública para cálculo de eventual tributo ou pendência em relação ao bem arrematado. Traslade-se cópia do presente decisum para os autos associados da execução e, transitada esta em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, prosseguindo-se no processo principal enquanto não forem ultimadas todas as providências anteriormente determinadas. Registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e Intime-se. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, conforme id 14097642. Sustenta, em suma, a nulidade da penhora e atos subsequentes por não ter sido intimada dos atos expropriatórios, posto que é casada em regime de comunhão universal de bens com o executado, fazendo jus à metade dos bens adquiridos na constância do casamento. Aduz, ainda, preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, pois não foi analisado seu pedido de produção de prova testemunhal. Pugna pelo reconhecimento de impenhorabilidade do bem arrematado por se tratar de bem de família. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados procedentes todos os pedidos iniciais. Busca a concessão de efeito suspensivo à execução no 0701339-24.2018.8.07.0010, sob o fundamento de que se discute a nulidade da própria arrematação, cuja questão jurídica está sendo renovada no presente recurso. Pretende, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. Preparo recolhido ao id. 14097645. Contrarrazões apresentadas ao id. 14097649 impugnando o pedido de gratuidade de justiça bem como contrapondo as razões do apelo, pugnando pelo seu não provimento. É o relatório. DECIDO. Preceitua o artigo 10 do Código de Processo Civil que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre o possível não conhecimento do pedido de suspensão da execução no 0701339-24.2018.8.07.0010 em razão de não ser o instrumento adequado para o pedido de concessão de efeito suspensivo à outra ação. Intime-se, também quanto ao não conhecimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça, por restar precluso ante o recolhimento das custas processuais ao id. 14097645. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2020 17:36:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador